Tribunal: TJES
Processo: 5000424-69.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Moradia; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-02-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO. IDOSO. ARTIGO 230 DA CF. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES. TEMA 793. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE COMPROVAM A VULNERABILIDADE DO IDOSO E A INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES QUE POSSAM AJUDÁ-LO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL. ARTIGO 2º DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A teor do que disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal e do artigo 46 do Estatuto da Pessoa Idosa, o atendimento ao idoso vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados.

2. Especificamente acerca da responsabilidade dos entes federados de prestar assistência à saúde, vale salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

3. Após análise dos documentos que instruem a exordial, verifica-se que a Senhora Edilce de Carvalho Oliveira possui delicado quadro de saúde, é completamente dependente de terceiros para realizar as atividades diárias e não possui parentes com condições de prestar os cuidados necessários para manutenção de sua saúde, sendo necessária a sua institucionalização.

4. Acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).

5. Não vislumbro a ilegitimidade passiva apontada pelo Recorrente, valendo salientar que, embora a obrigação primeva seja do Município (artigo 35, caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa) através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, que estabelece a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade em que será internada, o Estado do Espírito Santo detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em virtude da solidariedade entre os entes.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

/

/

.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-69.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO. IDOSO. ARTIGO 230 DA CF. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES. TEMA 793. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE COMPROVAM A VULNERABILIDADE DO IDOSO E A INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES QUE POSSAM AJUDÁ-LO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL. ARTIGO 2º DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A teor do que disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal e do artigo 46 do Estatuto da Pessoa Idosa, o atendimento ao idoso vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados.

2. Especificamente acerca da responsabilidade dos entes federados de prestar assistência à saúde, vale salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

3. Após análise dos documentos que instruem a exordial, verifica-se que a Senhora Edilce de Carvalho Oliveira possui delicado quadro de saúde, é completamente dependente de terceiros para realizar as atividades diárias e não possui parentes com condições de prestar os cuidados necessários para manutenção de sua saúde, sendo necessária a sua institucionalização.

4. Acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).

5. Não vislumbro a ilegitimidade passiva apontada pelo Recorrente, valendo salientar que, embora a obrigação primeva seja do Município (artigo 35, caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa) através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, que estabelece a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade em que será internada, o Estado do Espírito Santo detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em virtude da solidariedade entre os entes.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
27 de janeiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000424-69.2023.8.08.0060

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença do id. 8461628, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua, nos autos da “Ação Civil Pública” ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do apelante e de Município de Atilio Vivacqua, para proteção de Edilce de Carvalho Oliveira.

Em suas razões recursais (id. 8461631), o apelante alegou ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois incumbe ao Poder Público Municipal, através do Conselho Municipal de Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade de longa permanência em que será internada.

Sustenta que o artigo 46 do Estatuto da Pessoa Idosa não instituiu o dever de solidariedade entre a União, os Estados e os Municípios, em relação ao atendimento à pessoa idosa.

Defende não ter responsabilidade primária em promover a internação em Instituição de Longa Permanência.

Contrarrazões do Ministério Público do Espírito Santo e do Município de Atílio Vivacqua nos ids. 8462235 e 8462236, respectivamente, em que ambos pugnam pela manutenção da sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no id. 8634088, que opinou pelo não provimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que a sentença de origem confirmou a tutela provisória de urgência, que, à época, deferiu o pedido do
Parquet
em Ação Civil Pública, nos seguintes termos:

[...]
DEFIRO
o requerimento de concessão liminar de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, em caráter incidental, para o fim de determinar que: a) o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO promova a disponibilização, em no máximo 10 (dez) dias, de uma vaga em um ABRIGO EM ENTIDADE ASILAR, seja particular ou público, consignando que sua infringência ensejará a inflição de multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da autorização normativa inserta no artigo 297, caput, da mesma Lei; b) o Requerido MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA-ES, assegure a contratação de veículo, ainda que custeada às suas expensas ou por meio do SUS para o transporte da idosa, caso seja necessário, para a entidade asilar, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da autorização normativa inserta no artigo 297, caput, da Lei nº 13.105/2015.

Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo em demanda que objetiva a internação de pessoa idosa em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e, desde logo, entendo que o pronunciamento judicial deve ser mantido.

De início, impende destacar que, a teor do que disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal e do artigo 46 do Estatuto da Pessoa Idosa, o atendimento ao idoso vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados. Vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Art. 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Destaco, outrossim, que, especificamente acerca da responsabilidade dos entes federados de prestar assistência à saúde, vale salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; [...]

Vale consignar que exatamente para garantir eficácia aos aludidos dispositivos constitucionais, o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal nº 10.741/2003) dispõe acerca de diversas medidas de proteção, valendo destacar o acolhimento em instituição de longa permanência, quando evidenciada situação de vulnerabilidade e de desestruturação familiar.

Assim, não vislumbro a ilegitimidade passiva apontada pelo Recorrente, valendo salientar que, embora a obrigação primeva seja do Município (artigo 35,
caput
, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa) através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, que estabelece a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade em que será internada, o Estado do Espírito Santo detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em virtude da solidariedade entre os entes, conforme dantes alinhavado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões